Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade).

2 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

Preliminar acolhida.

Embargos de Declaração não conhecidos.